Tribunal: TJSP
Processo: 0007496-06.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Arrendamento mercantil – 'Leasing' financeiro - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de ex-arrendatário em face de empresa ex-arrendadora – Cumprimento de sentença relacionado a astreintes - Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução, com fulcro no art. 485, IV, do CPC – Reforma – Cabimento – Juízo que considerou que não

Ementa:
Arrendamento mercantil – 'Leasing' financeiro - Ação de obrigação de fazer com pleito cumulado de indenização por danos morais - Demanda de ex-arrendatário em face de empresa ex-arrendadora – Cumprimento de sentença relacionado a astreintes - Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a execução, com fulcro no art. 485, IV, do CPC – Reforma – Cabimento – Juízo que considerou que não houve a intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410, do STJ – Empresa executada que, no entanto, tinha inequívoca ciência acerca da obrigação imposta na decisão – Desnecessidade de intimação pessoal – Multa cominatória devida – Litigância de má-fé – Não verificação.

Apelo do exequente parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007496-06.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante EDER GILSON MESSIAS TOMAZ, é apelado SANTANDER
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.489
Apelação no 0007496-06.2019.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Eder Gilson Messias Tomaz
Apelada: Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Classificação: Arrendamento mercantil Cumprimento de sentença
t
EMENTA: Arrendamento mercantil
'Leasing'
financeiro - Ação de obrigação de fazer com pleito
cumulado de indenização por danos morais - Demanda
de ex-arrendatário em face de empresa ex-arrendadora
Cumprimento de sentença relacionado a astreintes -
Sentença que acolheu a impugnação e julgou extinta a
execução, com fulcro no art. 485, IV, do CPC

Reforma Cabimento Juízo que considerou que não
houve a intimação pessoal da executada para
cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da
Súmula 410, do STJ Empresa executada que, no
entanto, tinha inequívoca ciência acerca da obrigação
imposta na decisão
Desnecessidade de intimação
pessoal Multa cominatória devida Litigância de má-
fé Não verificação.
Apelo do exequente parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
incidente de cumprimento de sentença promovido por Eder
Gilson Messias Tomaz em face de “Santander Leasing S/A
Arrendamento Mercantil”, onde proferida sentença que acolheu a
impugnação e julgou extinta a execução, nos termos do art. 485,
IV, do Código de Processo Civil, além de condenar o exequente
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
observada a gratuidade de justiça fls. 52/54.
Aduz o exequente que o julgado merece reforma
à argumentação, em síntese, de que não era necessária a
intimação
pessoal
da
executada
para
cumprimento
da
determinação judicial, nos termos do art. 513, § 2o, do Código de
Processo Civil. Acresce que a própria arrendadora executada
apresentou prints do seu sistema informatizado na tentativa de
comprovar o cumprimento da determinação de obrigação de
fazer, o que denotou sua inequívoca ciência quanto à decisão.
Por fim, sustenta que a alegação da executada no sentido de que
não foi intimada pessoalmente da decisão caracterizou litigância
de má-fé, havendo que sofrer as penalidades correspondentes
fls. 56/68.
Após contrarrazões às fls. 170/179, vieram os
autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, observada a
gratuidade de justiça.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Por sentença transitada em julgado a executada
foi condenada a proceder à baixa do bloqueio judicial que pende
sobre o veículo automotor objeto dos autos.
Iniciado a fase de cumprimento de sentença, foi
determinada a satisfação da obrigação de fazer consistente na
retirada da restrição judicial sobre o veículo indicado, ao que a
executada deveria ter solicitado tal providência junto ao juízo da
4a Vara Cível no processo 0002474-79.2010.8.26.0361, no prazo
de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30
dias fls. 89.
Tal decisão fora disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 05.12.2018.
No dia seguinte, em 06.12.2018, revelando
inequívoca ciência da determinação, a instituição de crédito
apresentou prints de seu sistema informatizado na tentativa de
comprovar o cumprimento da determinação de obrigação de
fazer fls. 91/93.
No
entanto,
o
exequente
se
manifestou
informando que a restrição judicial que pendia sobre o bem ainda
perdurava (fls. 96/97) e, diante disso, a arrendadora se
manifestou no sentido de que impossível o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
decisão ao argumento de que o advogado que representa a
executada nessa demanda não poderia se manifestar no processo
0002474-79.2010.8.26.0361, autos em que a mesma arrendadora
era representada por patrono diverso, com pedido no sentido de
que o juízo da 4a Vara Cível fosse oficiado para a exclusão da
restrição judicial.
O pedido de oficiamento foi indeferido (fls. 105),
com decisão mantida por este E. Tribunal, ocasião em que
constou do Acórdão que a executada deveria promover a retirada
da restrição judicial e que foi oportuna a imposição de multa
diária para o caso em comento, bem como que o valor fixado foi
adequado fls. 125/129.
Diante de tudo, tem-se que a executada de fati
teve inequívoca ciência acerca da determinação que lhe fora
imposta, restando desnecessária, na hipótese, sua intimação
pessoal para dar cumprimento à medida.
Devidamente cientificada, a exequente não
cumpriu a determinação no prazo estipulado, motivo pela qual
cabível a aplicação das astreintes, impondo-se o prosseguimento
da fase de cumprimento de sentença.
Por derradeiro, não vislumbro dolo processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
apto à caracterização da litigância de má-fé, eis que a executada
tão somente se valeu de teses jurídicas viáveis na defesa dos seus
interesses, ao que rejeito o pedido de aplicação das
correspondentes penalidades.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
apelo do exequente, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica